Tribunal: TJES
Processo: 0001583-56.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001583-56.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

APELADO: TRANSVITAL EXPRESS CARGAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de rejeição liminar de embargos à execução, por ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, § 3º, do CPC. A embargante alega omissão no julgado quanto ao argumento de que a exigência seria inaplicável ao caso, por se tratar de simples cálculo aritmético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de inaplicabilidade da exigência de apresentação de planilha de cálculo em embargos à execução fundados em excesso, sob o argumento de que a controvérsia se resolveria por simples operação aritmética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

4. A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo pela indispensabilidade da apresentação do demonstrativo de cálculo para instruir embargos à execução fundados em excesso, mesmo em casos de aparente simplicidade da operação.

5. O acórdão considerou que a indicação do valor pago e do montante entendido como devido não supre a exigência legal do art. 917, § 3º, do CPC, sendo ônus do embargante abater do crédito os valores pagos e atualizar o saldo remanescente em planilha.

6. A simplicidade do cálculo aritmético, inclusive, reforça a razoabilidade da exigência legal, não a afastando, sendo que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 917, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, contra o v. acórdão de id. 10454578, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução ajuizados em face de
TRANSVITAL EXPRESS CARGAS LTDA ME
, ora embargada.

Em suas razões (id. 10910004), a embargante sustenta que houve:
(i)

omissão
ao não ter sido enfrentado o argumento de que a exigência de apresentação de um demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, prevista no art. 917, § 3º, do CPC, seria inaplicável ao caso concreto;
(ii)
alega que a controvérsia se resolveria por meio de um simples cálculo aritmético de subtração, não se tratando de uma situação que demandasse cálculos complexos;
(iii)
aduz que o valor que entendia correto foi devidamente declarado na inicial, cumprindo o requisito legal, sendo desnecessária a planilha, pois não haveria valor a ser atualizado.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715
).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que a embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado, no sentido da indispensabilidade de apresentação de demonstrativo de cálculo para instruir embargos à execução fundados em excesso.

Ademais, contrariamente ao que alega a embargante, o acórdão não deixou de analisar a tese de que a simplicidade da operação aritmética afastaria a exigência contida no art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil. A questão, na verdade, foi ponto nevrálgico da análise, como se observa dos seguintes trechos:

“No caso, após analisar os autos e os argumentos trazidos pelas partes a esta instância recursal, não viceja a tese da apelante no sentido de que estaria dispensada a apresentação da planilha discriminada e atualizada do valor devido.

Com efeito,
o fato de ter a apelante indicado o valor supostamente pago e apontado aquele entende como devido não a dispensa da apresentação da planilha de cálculo, uma vez que se trata de documento indispensável à apuração do excesso alegado
.

[...]

Dentro desse contexto,
era ônus da embargante, a teor do que dispõe a norma supracitada, abater do crédito exequendo os valores cujo pagamento é aduzido, atualizando o saldo por ela entendido como remanescente, o que não ocorreu no caso, visto que alegado, genericamente, o valor pago e também o entendido como remanescente
.

Como explica Luiz Guilherme Marinoni, “
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante do título,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do valor efetivamente devido
”, de modo que “
não basta afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado
, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido
[...]”.
”

Além disso, em que pese a embargante alegue omissão quanto à inaplicabilidade da norma ao caso concreto, nota-se que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão, que ponderou não apenas a obrigatoriedade da juntada do documento, mas também a incoerência da parte em invocar a simplicidade do cálculo como justificativa para não o apresentar, como se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“Fundada em tais razões, reputo que não há razões para dissentir do entendimento adotado no órgão a quo,
notadamente porque a atualização, se tão simples e dependente de mero cálculo aritmético, como mencionado nos embargos, poderiam ser realizada por intermédio das ferramentas online disponibilizadas e devidamente apresentada nos autos.
”

Como se vê, portanto, veicula a embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)